Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto a ser aplicado na fase pré-processual. Para fatos anteriores à Lei 13.964/2019, o instituto se aplica retroativamente, desde que a denúncia não tenha sido recebida. Precedentes do TJDFT e do STF.

2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima, da testemunha e o conjunto probatório carreado aos autos.

3. Mantêm-se a análise desfavorável das consequências do crime quando o prejuízo suportado pela vítima extrapola o esperado para o tipo penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.